Tribunal: TJES
Processo: 5005932-79.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-04-11

Ementa:
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO e AGRAVO INTERNO

– BUSCA E APREENSÃO COM AMPARO NO DL 911/69 – CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA – ENVIO DA NOTIFICAÇÃO PARA O ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO – VALIDADE – AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1 – O agravo de instrumento desafia decisão proferida em ação de busca e apreensão regida pelo DL 911/69, entendendo o juízo
a quo
restar a devedora constituída em mora, considerando a notificação extrajudicial enviada ao seu endereço constante do contrato.

2 - O Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do tema repetitivo nº 1132, pacificou a controvérsia
. Desse modo, comprovando a instituição financeira o envio da correspondência ao endereço constante do contrato, reputa-se constituíd
a
em mora
a
agravante e deve ser deferida a liminar de busca e apreensão.

3 – Agravo de instrumento conhecido e provido. Agravo interno prejudicado.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005932-79.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.

AGRAVADO: LINDOLFO NONATO DE SOUZA NETO

RELATOR: DES. SUBST. CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO e AGRAVO INTERNO

– BUSCA E APREENSÃO COM AMPARO NO DL 911/69 – CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA – ENVIO DA NOTIFICAÇÃO PARA O ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO – VALIDADE – AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1 – O agravo de instrumento desafia decisão proferida em ação de busca e apreensão regida pelo DL 911/69, entendendo o juízo
a quo
restar a devedora constituída em mora, considerando a notificação extrajudicial enviada ao seu endereço constante do contrato.

2 - O Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do tema repetitivo nº 1132, pacificou a controvérsia
. Desse modo, comprovando a instituição financeira o envio da correspondência ao endereço constante do contrato, reputa-se constituíd
a
em mora
a
agravante e deve ser deferida a liminar de busca e apreensão.

3 – Agravo de instrumento conhecido e provido. Agravo interno prejudicado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao agravo de instrumento e, por igual votação, julgar prejudicado o agravo interno, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO e AGRAVO INTERNO Nº 5005932-79.2023.8.08.0000

AGRAVANTE/AGRAVADO: ITAU UNIBANCO HOLDING S/A

AGRAVADO/AGRAVANTE: LINDOLFO NONATO DE SOUZA NETO

RELATOR: DES. SUBST. CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

VOTO

Trata-se de recurso de
AGRAVO DE INTRUMENTO
interposto Pelo
ITAU UNIBANCO HOLDING S/A
em razão da decisão liminar proferida nos autos da busca e apreensão ajuizada em face de
LINDOLFO NONATO DE SOUZA NETO
, revogou a liminar outrora deferida, determinando que a instituição financeira proceda à devolução do veículo objeto da demanda no prazo de cinco dias.

Em suas razões, ID 5160532 a agravante alega, em síntese, que comprovou que o devedor foi constituído em mora, porquanto enviou a correspondência para o endereço do contrato, sendo desnecessário o efetivo recebimento pelo destinatário.

Decisão ID 6049890, na qual o E. Des. Fábio Brasil Nery concedeu a tutela antecipada recursal.

Intimado, o agravado não ofertou contrarrazões, porém manejou
AGRAVO INTERNO
(ID 6737705) no qual requer, basicamente, a reforma da decisão proferida neste Agravo de Instrumento.

Dito isso, verifico que o agravo de instrumento desafia decisão proferida em ação de busca e apreensão regida pelo DL 911/69, entendendo o juízo
a quo
restar a devedora constituída em mora, considerando a notificação extrajudicial enviada ao seu endereço constante do contrato.

O Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do tema repetitivo nº 1132, pacificou a controvérsia, consoante julgado assim ementado
:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. AFETAÇÃO AO RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS.
TEMA N. 1.132. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA COM GARANTIA. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL COM AVISO DE RECEBIMENTO. PROVA DE REMESSA AO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. COMPROVANTE DE ENTREGA.
EFETIVO RECEBIMENTO. DESNECESSIDADE
.

1. Para fins do art. 1.036 e seguintes do CPC, fixa-se a seguinte tese:
Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros.

2. Caso concreto:

Evidenciado, no caso concreto, que a notificação extrajudicial foi enviada ao devedor no endereço constante do contrato, é caso de provimento do apelo para determinar a devolução dos autos à origem a fim de que se processe a ação de busca e apreensão.

3. Recurso especial provido.

(REsp n. 1.951.662/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Seção, julgado em 9/8/2023, DJe de 20/10/2023.)

Desse modo, comprovando a instituição financeira o envio da correspondência ao endereço constante do contrato, reputa-se constituída em mora o agravado, sendo necessário reformar a decisão recorrida.

No mesmo sentido:

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. RECONSIDERAÇÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO. DEVEDOR AUSENTE. ENVIO PARA O ENDEREÇO DO DEVEDOR.
SÚMULA 568/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. Em assentada recente, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça deliberou o Tema repetitivo 1132, pacificando o entendimento de que, "para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer seja por terceiros" (REsp 1.951.662/RS, Relator para acórdão Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 9/8/2023).

2. No caso concreto, houve o envio regular da notificação para o endereço do devedor, cuja comunicação não se completou em virtude de sua ausência. Portanto, comprovada a mora, deve prosseguir a ação de busca e apreensão.

3. Agravo interno provido. Recurso especial provido.

(AgInt no REsp n. 1.958.331/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 4/9/2023, DJe de 8/9/2023.)

Sendo despiciendas maiores considerações,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, reconhecendo a constituição em mora e determinando a busca e apreensão do bem.

Julgo
PREJUDICADO
o agravo interno.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para dar provimento ao recurso de agravo de instrumento e julgar prejudicado o agravo interno.